Tribunal: STF
Processo: AI 77167
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE - DÉBITO FISCAL CONFESSADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA
EXECUTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.